Tribunal: STF
Processo: AI 614506
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
Embargos de declaração no agravo de instrumento. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Tributário. IPTU.  Progressividade anterior à EC nº 29/2000. Declaração de inconstitucionalidade. Efeitos ex nunc. Impossibilidade.
Precedentes.
1. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido da impossibilidade de aplicação de efeitos ex nunc, nos termos do artigo 27 da Lei nº 9.868/99, à declaração de inconstitucionalidade de legislação do Município do Rio de Janeiro que, anteriormente à
EC nº 29/2000, instituiu o IPTU na forma progressiva.
2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.